Tribunal: TJDFT
Processo: 0717284-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECEBIMENTO. VIA. ESCOLHA DO ADVOGADO.
1. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/1994), nos arts. 23 e 24, estabelece que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, a quem recai a possibilidade de eleger a via de recebimento: se no mesmo processo ou em autos apartados.
2. O previsto no artigo 85, § 13, do Código de Processo Civil, no sentido de permitir a inclusão dos honorários advocatícios no débito principal, não impede o cumprimento de sentença desse crédito, notadamente por seu caráter alimentar.
3. Recurso provido.